Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 CÓDIGO CIVIL. TEMA 176 INAPLICÁVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A TAXA DE JUROS A SER APLICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Selic no cálculo do valor da dívida.

2. Nos termos do disposto no art. 406 do Código Civil, a taxa Selic, utilizada em impostos devidos à Fazenda Nacional, aplica-se apenas nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal.

3. Tendo o título judicial em execução previsto juros moratórios em taxa expressamente estipulada, não é permitido, em sede de cumprimento de sentença, substituí-la pela Taxa Selic.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.